Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL E DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1150 STJ. VERIFICADA A CIÊNCIA NA DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu processo o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição decenal da pretensão de restituição de valores de conta vinculada ao PASEP administrada pelo Banco do Brasil S/A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em consiste em analisar o termo inicial da prescrição decenal para reparação por desfalques ilícitos em conta do PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, firmou tese no sentido de que “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4. No caso, descabido o acolhimento da tese que a ciência inequívoca da lesão ocorreu a partir da disponibilização de extrato detalhado pelo banco.
5. Conforme as informações contidas na peça inicial, a parte autora percebeu a ausência de saldo na data do saque, o qual foi efetuado no momento da sua transferência para a reserva remunerada.
6. Ultrapassado o prazo decenal entre a ciência de desfalques na conta individual vinculada ao Pasep (15/10/2013) e o ajuizamento da ação (19/12/2023), verifica-se a ocorrência da prescrição.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo 1.150.